Tribunal: TJMT
Processo: 1017240-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017240-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Regime Estatutário, Readaptação, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (AGRAVADO), ANDREIA LEANDRO DE MENDONCA - CPF: 941.746.281-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência absoluta do juízo comum e determinou o envio dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, em ação de obrigação de fazer proposta por procuradora municipal com pedido de manutenção do regime de teletrabalho, fixando valor da causa em R$ 200.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor atribuído à causa, superior ao teto legal de sessenta salários mínimos previsto no art. 2º da L. 12.153/2009, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o juízo entenda haver má-fé processual na fixação desse valor.

III. Razões de decidir

3.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é objetiva e absoluta, limitada a causas cujo valor não exceda sessenta salários mínimos, nos termos do art. 2º da L. 12.153/2009.

4.

A jurisprudência do TJMT, consolidada por meio do IRDR nº 85560/2016, firmou entendimento de que o critério de valor é determinante e não comporta flexibilizações subjetivas quanto à intenção da parte.

5.

A majoração do valor da causa — de R$ 100,00, em ação anterior ajuizada no Juizado, para R$ 200.000,00 na presente ação — pode ensejar questionamento sobre a boa-fé da parte, mas não justifica, por si só, o declínio da competência, sem antes oportunizar a readequação do valor da causa, conforme art. 292, § 3º, do CPC.

6.

A decisão que determina a remessa ao Juizado com base em suposta manobra processual viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, ao afastar critério legal objetivo de competência.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para cassar a decisão que declinou da competência e determinar o prosseguimento do feito perante o juízo comum de origem.

Tese de julgamento:

"1. A fixação do valor da causa em montante superior a 60 salários mínimos afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da L. 12.153/2009.
2. A suspeita de manobra processual para afastar o Juizado Especial não autoriza, por si só, o declínio de competência sem prévia determinação de readequação do valor da causa, conforme art. 292, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
L. 12.153/2009, art. 2º; CPC, art. 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 85560/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28.11.2019.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Juína, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada n. 1001162-81.2025.8.11.0025, ajuizada por Adriana Valentin de Souza, Procuradora Municipal, declarou a incompetência absoluta do juízo comum e determinou o envio dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, que o valor da causa, por exceder o limite de sessenta salários mínimos, afasta de forma objetiva a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei Federal n. 12.153/2009.

Alega que a parte Autora ajuizou, anteriormente, ação idêntica perante o Juizado Especial, com valor simbólico de R$ 100,00, tendo, posteriormente, desistido da demanda e ajuizado nova ação com o mesmo objeto, acrescida de pedido de danos morais, com valor da causa substancialmente elevado, conduta que foi interpretada pelo Juízo de origem como manobra processual para burlar o princípio do juiz natural e a competência absoluta dos juizados especiais.

Defende, ainda, que a conduta processual da parte autora, embora possa ser objeto de eventual censura quanto à boa-fé, não justifica o afastamento de regra legal expressa quanto à competência, tampouco autoriza o juízo a indeferir, liminarmente, a pretensão com base em critérios subjetivos.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi deferido, consoante decisão de id. 289941899.

Recurso de Agravo Interno interposto pela Agravada Adriana Valentin de Souza (id. 290573850).

Devidamente intimado, a Agravado apresentou as respectivas contraminutas (id. 294591897).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, (id. 295226854).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que
, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada n. 1001162-81.2025.8.11.0025, Procuradora Municipal, declarou a incompetência absoluta do juízo comum e determinou o envio dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, apesar de a ação possuir valor atribuído de R$ 200.000,00.

Denota-se dos autos, que
Adriana Valentin de Souza ajuizou a ação de obrigação de fazer em face do Município de Juína, alegando que é Procuradora Municipal desde 12/2022; recebeu diagnóstico de TEA (nível 2 de suporte) e TDAH em 11/2023, possuindo dificuldades de adaptação sensorial no ambiente físico, que motivaram a prescrição de teletrabalho pelo psiquiatra do CAPS em 02/2025 (detalhes na inicial/contrarrazões).

Aduziu que após autorização inicial, o teletrabalho foi revogado com base em parecer do SESMT/médico do trabalho.

Diante disso requereu a procedência dos pedidos, consistente na manutenção do teletrabalho.

O Juiz singular ao analisar os pedidos formulados na inicial, declinou a competência para o Juizado da Fazenda Pública, entendendo haver tentativa de afastar o Juizado pela majoração do valor da causa (de R$ 100,00, na demanda anterior, para R$ 200.000,00 com danos morais), e de consequencia, reconheceu a incompetência absoluta do juízo comum e remeteu ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Contra essa decisão insurge-se o Município de Juína sustentando que o valor da causa (R$ 200.000,00) supera os 60 Salários Mínimos e, portanto, afasta a competência do Juizado (art. 2º, Lei 12.153/2009).

A Lei nº 12.153/2009, art. 2º, fixa de maneira clara o campo de atuação dos Juizados da Fazenda: apenas causas cujo valor não exceda 60 salários mínimos, parâmetro de índole objetiva e absoluta, cuja inobservância acarreta nulidade por vício de competência.

No âmbito deste Tribunal, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 85560/2016 sedimentou orientação no sentido de que a verificação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública pauta-se exclusivamente pelo valor da causa, independentemente da natureza do provimento postulado ou do tema debatido, de modo a preservar a segurança jurídica e a isonomia na distribuição de feitos.

Assim a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, à luz desse precedente vinculante, consolidou entendimento de que o limite de 60 salários mínimos é intransponível; ações que o superem devem tramitar perante a Justiça Comum, o que se harmoniza com a racionalidade do microssistema dos juizados e com a literalidade do art. 2º da Lei 12.153/2009

Voltando os olhos aos autos, constato que a petição inicial atribui à demanda o montante de R$ 200.000,00, patamar que ultrapassa, de forma expressiva, o teto dos Juizados, tornando inexigível a remessa ao rito especial.

Assim é aparente a incorreção do declínio, exatamente porque o valor indicado excede 60 salários mínimos, revelando probabilidade de provimento do recurso e a necessidade de resguardar a ordem processual correta.

Se o juízo de origem entendia que o valor não traduzia o conteúdo econômico do pedido, incumbia-lhe determinar a adequação nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, e não transferir o processo ao Juizado com base em juízo conjectural, como expressamente consignado na decisão concessiva de efeito suspensivo.

Desse modo, verifica-se que não se mostra juridicamente correta a remessa fundada unicamente em suposta má-fé da parte ou em estratégia processual, sobretudo quando há indicação expressa de valor superior ao teto legal;

Nota-se, portanto, que, ainda que se questione a conduta processual, isso não afasta a incidência da regra objetiva de competência nem autoriza decidir por critérios subjetivos de intenção, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Ressalte-se, ademais, que a discussão sobre acessibilidade funcional e direitos da pessoa com deficiência, embora relevante para o exame do mérito administrativo-substantivo e para a conformação de medidas de inclusão, não possui aptidão para derrogar normas de competência absoluta.

Desta maneira, os elementos constantes dos autos demonstram que o valor atribuído à causa — R$ 200.000,00 — excede o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, critério de competência de observância obrigatória.

Impõe-se, assim, o provimento do agravo para cassar o declínio, fixar a competência da Justiça Comum e determinar o regular prosseguimento no juízo de origem, facultada a aplicação do art. 292, § 3º, do CPC para eventual readequação do valor da causa, se necessária, sem prejuízo de exame futuro do mérito da pretensão autoral nos limites legais e constitucionais aplicáveis.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de se reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.

Outrossim, em vista do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno (id. 290573850) fica prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025